Tribunal: TJSP
Processo: 1501504-06.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501504-06.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
IGOR LIMA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Igor Lima Santos, para afastar a circunstância
desfavoravel e reduzir a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantendo-se no mais, a r.
sentença, por seus próprios e juridicos fundamentos.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Apelação Criminal no 1501504-06.2018.8.26.0270
Comarca de Itapeva - 1a Vara
Apelante: Igor Lima Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35485
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO
PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E
CONCURSO DE PESSOAS CORRUPÇÃO DE MENORES
- Art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do CP e artigo 244-B, da Lei
8.069/90 (ECA), na forma do artigo 70 do Código Penal -
RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO FURTO
QUALIFICADO - Impossibilidade Autoria e materialidade
devidamente comprovadas Não é viável a absolvição dos
agentes quando o conjunto probatório evidencia a efetiva
participação na empreitada criminosa.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

ABSOLVIÇÃO

DESCABIMENTO - DELITO FORMAL. - O posicionamento
pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a corrupção de menor é delito formal, ou seja, para que
se configure basta que o agente e pratique o crime na
companhia
de
menor.
SÚMULA
500
STJ

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR - As provas presentes nos autos
apontam, seguramente, a autenticidade das qualificadoras
aquilatadas, tanto pelo laudo pericial juntado aos autos,
quanto pelos depoimentos das testemunhas colhidos em
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS Rompimento
de Obstáculo, Escalada e Concurso de Agentes -
Inviabilidade

Devidamente
comprovadas
e
bem
reconehcidas.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
POSSIBILDIADE -
Presentes duas ou mais qualificadoras, não justifica, por si
só, a exasperação da pena, pois estas circunstâncias já foram
consideradas pelo legislador ao majorar a pena em relação ao
furto simples Fixação da pena-base no mínimo legal.
ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O INICIAL ABERTO
INVIABILIDADE - Adequado o regime inicial de
cumprimento semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
b, c/c o art. 33, § 3o, ambos do CP, considerando o quantum
da pena imposta e as condições pessoais do réu que é
reincidentes
SUBSTITUIÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - RÉU
REINCIDENTE - O acusado é reincidente e foi condenado à
pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos de
reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais lhe tenham
sido consideradas favoráveis, a manutenção do regime
semiaberto é medida de rigor, a teor do art. 33, § 2o, b e § 3o,
do Código Penal, e da Súmula 269, do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Igor Lima dos Santos, contra a r. sentença datada de 05 de agosto de
2019, prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Judicial da
Comarca de Itapeva, que o condenou como incurso no artigo 155,
§4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, bem como do art. 244-B,
“caput”, da Lei no 8069/90 (ECA), c.c. o art. 29, “caput”, do Código
Penal, tudo na forma do art. 70, “caput”, do mesmo “Codex”, à
pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a
ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa (fls.130/139).
Inconformado com a r. sentença, , interpôs
recurso de apelação requerendo, em suas razões a sua absolvição,
em razão da absoluta falta de provas aptas a embasarem o decreto
condenatório, subsidiariamente, redução da pena no mínimo legal,
alteração do regime e substituição da pena por restritivas de direitos
(fls.168/171).
Após
as
contrarrazões
o
Ministério
Público pelo improvimento do recurso (fls.175/177), sobreveio o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo
desprovimento do recurso (fls.187/192).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 19 de
novembro de 2018, horário incerto, na Rua Hugo Antunes de
Moura, no 13, na cidade de Nova Campina e comarca de Itapeva,
Igor Lima dos Santos, em concurso de pessoas e com unidade de
desígnios com o adolescente Brunno Gabriel da Costa Rosa,
subtraiu, mediante escalada e rompimento de obstáculo (cf. laudos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
serem juntados oportunamente), a quantia de R$ 640,00 (seiscentos
e quarenta reais), pertencente a Paulo Rodrigues Nunes.
Consta, ainda, em 19 de novembro de
2018, horário incerto, na Rua Hugo Antunes de Moura, no 13, na
cidade de Nova Campina e comarca de Itapeva, Igor Lima dos
Santos, facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos,
Brunno Gabriel da Costa Rosa, com ele praticando infração penal.
Apurou-se que, no dia, hora e local
mencionados, previamente conluiados, Igor e o adolescente Brunno,
após observarem e circundarem a residência da vítima e perceberem
a ausência dos proprietários, escalaram o muro que guarnece o
imóvel, arrombaram a janela da cozinha, entraram na casa e lá se
apossaram da quantia em dinheiro.
Ocorre que a esposa da vítima, momentos
antes, avistou o denunciado encostado em um poste próximo a sua
casa, motivo pela qual, suspeitando desta atitude, saiu em busca de
Igor, encontrando-o, momento em que este acabou confessando a
prática delitiva.
Na sequência, os policiais foram acionados
e detiveram Igor, que foi preso em flagrante e confessou os fatos
(fls. 05/06).
Em razão de Igor persuadir o menor
Brunno a praticar crime consigo, ou mesmo de ter permitido a
participação dele na infração penal, facilitou na corrupção da
personalidade do adolescente, que está em fase de desenvolvimento
de sua higidez mental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
A denúncia foi oferecida e recebida em 04
de dezembro de 2018 (fls. 39).
O réu foi citado e apresentou sua defesa
preliminar (fls.46 e 52/55).
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de
exibição/apreensão/entrega (fl. 11), certidão de nascimento do
menor Bruno Gabriel da Costa Rosa (fl.107), relatório de
investigações da equipe da Delegacia de Polícia de Nova
Campina/SP (fls. 29/30) e, pela prova amealhada nos autos.
Na
fase
policial,
interrogado
pela
autoridade, às perguntas respondeu: “que na data de ontem, em
horário que não se recorda, mas sabe dizer que foi no período da
manhã, estava em companhia do menor "Bruninho", o qual reside
nas proximidades da Sabesp, em Nova Campina. Que "Bruninho"
resolveu furtar uma residência, enquanto o interrogando ficou
aguardando do lado de fora. Que "Bruninho" pulou o muro do
imóvel e logo retornou na posse de várias notas de dinheiro, mas
não sabe precisar o valor. Que "Bruninho" deu ao interrogando a
importância de R$ 150,00. Pelo que soube, "Bruninho", após pular
o muro, entrou na residência por uma das janelas. Que
posteriormente foram até a "vilinha", próximo a Escola do Bairro
Longa Vida I, onde o interrogando adquiriu dez pedras de "crack"
de uma traficante conhecida por "Léia", isso, pelo valor de R$
100,00 (cem reais). Esclarece que é usuário de drogas desde
criança, e que já adquiriu drogas de "Léia" várias vezes. Deseja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
consignar que pratica furtos para manter o vício, e que sempre que
furta algo, troca por drogas na "biqueira", onde costumeiramente é
servido pela pessoa de "Léia". Que "Léia" comercializa drogas na
residência dela, onde o interrogando somente se recorda que na
fachada existe um muro de tijolo chapiscado, com uma porta de
acesso. Nada mais disse nem lhe foi perguntado” (fl. 05).
Interrogado em Juízo, o réu alegou que
tem 20 anos e mora em Nova Campina. Não trabalha. Que não
pulou o muro. Quem pulou o muro foi Bruno. Ele pulou o muro e
furtou o dinheiro. Que gastaram o dinheiro na biqueira. Estava com
Bruno Gabriel, conheceu ele no dia dos fatos, em Nova Campina.
Que Bruno falou de furtar a casa e o réu ficou na rua. Ficou do lado
de fora e Bruno pulou o muro e entrou pela janela. Bruno saiu e eles
foram na biqueira gastar o dinheiro furtado. Bruno deu 400 reais
para o réu e eles foram na biqueira. Que depois o proprietário da
casa encontrou o réu. Que o réu morava no sítio, no bairro do
Alegre. Que não rondou essa casa uns dias antes. Que não estava
parado próximo ao local (sistema audiovisual).
A vítima Paulo Rodrigues Nunes narrou
que mora em Nova Campina. Que a residência furtada é da vítima.
Que quando saiu trabalhar, já viu o réu na rua de baixo, isso por
6h30m. Que sua esposa saiu de casa e depois voltou. Que o réu
quando voltou para jantar, sua esposa percebeu que a janela estava
esquisita e faltava dinheiro na casa. Que tinham deixado dinheiro na
casa, aproximadamente um mil e cem reais. Que desconfiaram do
réu e o depoente foi procurar o réu na região. Que quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
depoente viu o réu, ele fugiu. O depoente ficou desconfiado e foi
atrás do réu novamente. Que localizaram o réu num terreno baldio.
Abordou o réu e ele confessou o furto. O depoente chamou a
polícia. Que recuperaram cem reais e mais uma nota de dois reais
rasgada, a qual o depoente brigava com seu filho. Que o réu falou
que praticou o furto com um tal de “Bruninho”. Que a janela estava
arrombada, mas o réu fechou certinho e puxou o pano. Que quebrou
o rebite da janela da cozinha, a qual fica em cima da pia. Que o réu
pulou o muro do vizinho para entrar na sua casa. Que o muro mede
aproximadamente quatro metros de altura. Que viu o réu Igor
quando saiu de sua casa (sistema audiovisual).
A testemunha Sabrina Almeida Silva,
esposa da vítima, relatou que reside em Nova Campina. Que
acredita que o réu estava sondando a saída das partes há uns dias.
Que a vítima saiu de casa pois estava de férias e veio para Itapeva.
Que o réu já é conhecido por furtos. Que chegou na sua casa à tarde
e sentiu falta de um isqueiro, em cima da geladeira. Que foram
jantar e quando lavava a louça, o vidro da janela caiu, a janela
estava estourada. Que tinha uma quantia em dinheiro dentro da
casa, a qual foi furtada. O dinheiro estava no guarda-roupas, dentro
de uma carteira. Que em papel havia um mil e duzentos reais e a
depoente colecionava moedas de um reais, as quais foram furtadas.
Que o réu fez bagunça na caixa de documentos. O réu furtou pen-
drive e cartão de memória. Que o réu arrombou a janela da cozinha
e para entrar na casa pulou o muro. O muro é bem mais alto que a
depoente. Como o réu estava rodeando a vila e é conhecido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
furto, o marido da depoente foi atrás do réu e encontrou-o. O réu
assumiu o furto. Que chamaram a polícia. Do dinheiro que o réu
furtou, não se lembra exatamente o valor. Que foi devolvido
aproximadamente 102 ou 120 reais. O réu falou para seu esposo que
ele não estava sozinho. Não conhece “Bruninho”. A janela da
cozinha é de correr, mas não é muito grande. O réu é bem
conhecido dos meios policiais. Ele furta e se esconde em mato. O
réu falou para seu esposo que deixou 800 reais em uma biqueira,
para pagar uma dívida (sistema audiovisual).
A testemunha Paulo de Souza Blum,
policial militar, disse que o proprietário da residência fez a prisão
do réu e o depoente conduziu às partes à delegacia. O réu confessou
o furto praticado. O réu estava com cento e poucos reais com ele.
Que foi subtraído da casa um valor maior. Não se recorda se foram
eles que fizeram a ocorrência. O réu mencionou a participação de
mais uma pessoa no furto. O réu é conhecido dos meios policiais,
desde sua infância e adolescência (sistema audiovisual).
A testemunha Sidney da Silva, policial
militar, disse que foram acionados e a vítima já tinha segurado o
réu. Que chegaram ao local e o réu confessou o furto e foi
conduzido à delegacia. O réu falou que ele e mais um tinham
adentrado à residência. Com o réu foi encontrado cento e poucos
reais e o réu falou que o restante gastou na biqueira com drogas. O
réu é muito conhecido dos meios policiais. Que conhece
“Bruninho” também. Ele é menor usuário de drogas (sistema
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Primeiramente analiso o delito do furto
qualificado (Art. 155, § 4o, I, II e IV, do CP).
Após detida análise dos autos, vejo que as
provas existentes autorizam afirmar que os fatos descritos na
denúncia
como
furto
qualificado
restaram
suficientemente
comprovados, ou seja, que o apelante, efetivamente, foi autor da
infração penal.
O réu confessou a prática do delito
As vítimas confirmaram a subtração,
dizeram que percebeu que a janela estava arrombada, foram
averiguar e viram que o dinheiro havia sido subraído. Por
desconfiar da autoria do crime, o ofendido Paulo foi atrás de Igor,
porque o tinha visto réu no quarteirão abaixo de sua casa no dia dos
fatos no horário que saiu para trabalhar. O abordou e questionou se
era ele que tinha furtado sua residência, ocasião em que Igor
confessou a prática delitiva. Acionou a polícia e novamente o réu
confessou a autoria do crime. Recuperou cerca de R$120,00.
Não se olvida que nos crimes contra o
patrimônio, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra
da vítima possui grande valor probatório, ainda mais quando aliada
a outras provas constantes dos autos do processo, formando um
alicerce suficiente para sustentar um decreto condenatório.
Esse
também
é
o
entendimento
jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO -
ABSOLVIÇÃO
-
INADMISSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE AO
DELITO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO - PARA FURTO -
IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - REDUÇÃO.
1- Restando comprovadas a materialidade e autoria do delito de
roubo, não há como prosperar o pleito absolutório por
insuficiência de provas, pois a palavra da vítima, aliada a outros
elementos de prova, em harmonia com as demais provas colhidas
ao longo da instrução, formam um conjunto mais do que suficiente
para ensejar um decreto condenatório. 2 [...]. 3 [...]. 4 [...]."
(TJMG, Apelação Criminal 1.0081.06.004776-8/001 (1) - Relator
Des. Antônio Armando dos Anjos, Julg. 03/08/2010).

Os policiais de forma segura, coesa e
harmonica, com os demais elementos de prova colhidos nos autos,
relataram que ao chegarem no local o réu já se encontrava detido
pelo proprietário da residência furtada. Aduziram que Igor estava
com algo em torno de cento e poucos reais, confessando na mesma
data que praticou o delito coma participação de mais uma pessoa.
Declarou ainda que Igor já é conhecido no meio policial pela pratica
contínua do delito de furto.
Importante salientar, por oportuno, que
não há razão para se duvidar da palavra dos policiais, uma vez que
não vieram aos autos provas de que tenham interesse em deturpar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
verdade, apontando situação inexistente e incriminando um
inocente, mormente se os depoimentos foram confirmados em
juízo, sob o crivo do contraditório, e encontram amparo nas demais
provas.
Assim, firmou-se a Jurisprudência:
“[...] 1. Os depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de
credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em
juízo, com a observância do contraditório. [...]” (APR
20050310059609, Relator Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma
Criminal, julgado em 18/09/2008, DJ 22/10/2008 p. 164).
APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
AUDIÊNCIA.
ART.
212
DO
CPP.
AFASTAMENTO. (...) PROVA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PALAVRA
DOS POLICIAIS. Caso em que a res furtivae é apreendida na posse
do réu, sem justificativa plausível. Presunção de autoria do delito,
que dá ensejo à inversão do ônus da prova. Ainda, dignos de
credibilidade os depoimentos prestados pelos policiais, que atuam
como testemunhas comuns, testemunhos não desmerecidos no
processo penal pátrio e que se apresentam aptos a alicerçar o juízo
condenatório
proferido
na
sentença.
(...).
PRELIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
REJEITADA. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime No 70052791662, Oitava Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado
em 15/05/2013).
De
outra
parte,
mesmo
que
tenha
permanecido do lado de fora da casa, enquanto o menor “Brunno”
adentrou na casa, em nada altera a conclusão acerca da imputação
que lhe recai.
O acusado de fato, não apenas vigiou a
ação, prestou todo o apoio moral a conduta delitiva, esperando o
seu comparsa do lado de fora do ímovel.
Acresço que a prova produzida nos autos
autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de furto
que lhe foi imputado na denúncia. A uma porque o acusado foi
avistado de manhã na rua do local dos fatos. A duas porque pouco
tempo após o fato, o ofendido foi atrás de Igor, onde estava em
torno de cento e poucos reais, confessando que praticou o delito
com a participação de mais uma pessoa. A três porque os relatos
colhidos são coesos e esclarecedores a respeito dos fatos, não
deixando dúvidas acerca da autoria delitiva e que recai sobre o
apelante, o qual inclusive confessou a sua participação no furto.
Portanto, a alegada fragilidade probatória
não procede, vez que o depoimento colhido nos autos, demonstram
que forma inconteste que o apelante foi o autor do delito imputado a
ele. Não há que se falar em absolvição pela por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
provas.
Neste sentido, trago jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:

“EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL

RECURSO DA DEFESA CRIME DE ROUBO PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
E HARMÔNICO
CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório
mostra-se coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a
condenação, não havendo se falar em insuficiência de provas [...]”
(TJMS Apelação Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel. Des.
Manoel Mendes Carli, julg. 13.12.10).
Das qualificadoras
Da qualificadora do concurso de pessoas,
como visto alhures, restou devidamente configurada, porquanto o
réu e o menor agiram em conluio, ligados pelo elemento subjetivo,
e mediante divisão de tarefas, tendo ainda, o réu confessou ter
praticado o furto junto ao adolescente Brunno Gabriel da Costa
Rosa.
Não obstante, mesmo que a participação
do réu Igor efetivamente foi como mero partícipe, importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
recordar a lição trazida por Nucci acerca da referida qualificadora,
ipsis litteris:
(...) O apoio prestado, seja como coautor,
seja como partícipe, segundo entendemos, pode servir para
configurar a figura do inciso IV. O agente que furta uma casa,
enquanto o comparsa, na rua, vigia o local, está praticando um
furto qualificado. Inexiste, na lei, qualquer obrigatoriedade para
que o concurso se dê exclusivamente na forma de coautoria (quem
pratica o núcleo do tipo, executando o crime), podendo configurar-
se na forma de participação (auxílio a quem pratica a ação de
subtrair.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Comentado. 14 ed. - Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 840).
As qualificadoras da escalada e do
rompimento de obstáculo devem ser aplicadas no caso em tela,
notadamente porque foram comprovadas pelo laudo de furto
qualificado no 469192/18 (fls.109/111), a seguir transcrito: “Embora
não
existissem
vestígios
característicos,
é
possível
que,
inicialmente, o acesso ao quintal do imóvel tenha ocorrido por
escalada do muro de alvenaria, com 2,10metros de altura, uma vez
que o portão de acesso encontrava-se sem vestígios de violência e
na ocasião, segundo a vítima, com cadeado”.
Prosseguindo, “o acesso ao interior da
residência propriamente dito se deu pela janela da cozinha, de
correr, voltada para o corredor lateral esquerdo. Na ocasião, houve a
remoção de um dos vidros da janela, sendo suficiente para alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
com o braço o trinco de segurança interno e realizar sua abertura.
Quando dos exames, o vidro arrancado já havia sido reposto pela
vítima”.
Salienta-se que comunicam, ainda, as
qualificadoras, posto que objetivas, e evidente a ciência do acusado
quanto à necessidade de Bruno pular o muro e romper a janela para
ali entrar e realizar a subtração(art. 30, CP).
Em relação ao delito previsto no artigo
244- B do ECA
Registre-se
que
muito
embora
em
julgamentos pretéritos tenha defendido que o delito de corrupção de
menores não se aperfeiçoava sem a demonstração clara e segura de
que em virtude da participação no crime em companhia do maior,
tivesse o menor suportado efetiva e concreta corrupção, com
evidente comprometimento ético e moral, alterei tal entendimento
em razão das recentes decisões dos Tribunais Superiores que
deixam claro que o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90 é
crime formal, sendo, portanto, prescindível a prova da efetiva
corrupção do menor.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula no 500
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
A propósito ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B
DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME
FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE
DA
CORRUPÇÃO
DO
MENOR. 1. O STJ, no julgamento do recurso especial
representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou
entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo
necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior
corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da
participação do inimputável em prática delituosa na companhia de
maior de 18 (dezoito) anos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de
Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA).
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONFRONTO
COM
O
ATUAL
POSICIONAMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-
C, § 7o, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 110 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELA CÂMARA. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
PENAL.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
PROVA
DA
EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. EX
OFFÍCIO ADEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
(TJPR - 4a C. Criminal - AC - 665713-2 - Foz do Iguaçu - Rel.:
Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - - J. 24.07.2014)
(TJ-PR - APL: 6657132 PR 665713-2 (Acórdão), Relator:
Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento:
24/07/2014, 4a Câmara Criminal).
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIME
-
CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
(ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE
MENORES (ART. 244-B DA LEI No 8.069/90)- PLEITO
ABSOLUTÓRIO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL -
IMPROCEDÊNCIA
-
MATERIALIDADE
PLENAMENTE
ATESTADA - AUTORIA DO CRIME QUE RECAI PRECISA
SOBRE A PESSOA DO RECORRENTE - PALAVRA E
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA QUE POSSUEM VALORAÇÃO
DE REALCE EM CRIMES DESTA NATUREZA, MORMENTE
QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS -
REQUERIMENTO
ABSOLUTÓRIO
TAMBÉM
QUANTO
À
CORRUPÇÃO DE MENORES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HAVERIA PROVAS NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE O
APELANTE
TERIA
EFETIVAMENTE
CORROMPIDO
OS
ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NO CASO OU FACILITADO A
SUA CORRUPÇÃO - INVIABILIDADE - DELITO QUE TEM
NATUREZA
FORMAL
-
PRESCINDIBILIDADE
DE
TAL
SUBSTRATO PROBATÓRIO À CONSECUÇÃO DO ILÍCITO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 500 DO STJ - PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA QUANTO AO CRIME DE
ROUBO, PELA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
EM RELAÇÃO AO AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA ETAPA
DA DOSIMETRIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONSIDERAÇÃO DA
PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES, JUNTAMENTE COM
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTARAM UMA MAIOR
GRAVIDADE CONCRETA NA PRÁTICA DO DELITO - ANÁLISE
QUALITATIVA APTA A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA
FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) - DECISÃO MANTIDA -
APELO NÃO PROVIDO (TJPR - 4a C.Criminal - AC - 1253106-9 -
Paranavaí - Rel.: Dilmari Helena Kessler - Unânime - - J.
11.12.2014) (TJ-PR - APL: 12531069 PR 1253106-9 (Acórdão),
Relator: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 11/12/2014,
4a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015).
Portanto, é possível constatar que o réu
cometeram o delito em comparsaria com o adolescente Brunno
Gabriel da Costa Rosa , conforme restou cabalmente comprovado,
portanto, a condenação do réu quanto ao delito de corrupção de
menores é medida de rigor.
Diante dessas considerações, a r. sentença
merece confirmação, de modo a manter a condenação do apelante
pelas condutas descritas na peça inaugural.
A saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
INCONFORMIDADE
DEFENSIVA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. Não se mostra possível a absolvição quando a
prova angariada for sólida a identificar o acusado como autor da
subtração. Hipótese em que o réu foi flagrado na posse da res
instantes após a infração, não se podendo deixar de considerar a
apreensão contemporânea da coisa como fator de formação da
convicção condenatória. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. Não se pode desconsiderar a presença da
qualificadora do § 4o , inciso I , do artigo 155 , do Código Penal ,
se a prova, tanto técnica quanto oral, comprova o rompimento da
fechadura da porta da residência da vítima. QUALIFICADORA
DA ESCALADA. Inafastável o reconhecimento da circunstância
qualificadora, uma vez que o auto de constatação de furto
qualificado e a prova oral coligida nos autos não deixam dúvidas
acerca da necessidade de escalada das grades para acessar o pátio
da
residência.
QUALIFICADORA
DO
CONCURSO
DE
AGENTES. Demonstrada a atuação conjunta dos acusados,
encontra-se caracterizado o concurso de agentes previsto no
artigo 29 do Código Penal, a reclamar a incidência da norma
especializadora, sendo... prescindível prévio ajuste de vontades
entre os agentes. CORRUPÇÃO DE MENORES. Para a
caracterização do crime de corrupção de menores, que é delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
formal, basta o cometimento de delito em concurso com menor de
idade. REGIME CARCERÁRIO. Mostra-se indispensável a
manutenção do regime carcerário mais gravoso, no caso, o
fechado, em razão da reincidência do acusado. APELO
DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime No 70078877628,
Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José
Conrado Kurtz de Souza, Redator: Sandro Luz Portal, Julgado em
13/12/2018).
APELAÇÃO
CRIME.
FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO,
ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE
MENORES. ART. 155 , § 4o , I , II E IV , DO CP E ART. 244-B DA
LEI 8.069 /90. PROVA CONCLUSIVA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. 1. Devidamente demonstradas a materialidade e a
autoria do delito de furto pelos relatos coesos da vítima, das
testemunhas, e do próprio acusado, que admitiu ter participado do
crime, impositiva a manutenção da condenação. 2. O delito de
corrupção de menores, na esteira da Súmula 500 do STJ, tem
natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do
menor. Hipótese em que sobreveio prova segura acerca da
participação do adolescente na Empreitada criminosa, o que basta
para a caracterização do delito. RECURSO DEFENSIVO
IMPROVIDO. (Apelação Crime No 70073858359, Quinta Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira
Gonzales, Julgado em 05/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Consigno que, o Julgador não está
obrigado a fundamentar expressamente suas conclusões a respeito
de cada argumento levantado em separado, ou mesmo de questão
nem sequer levantada nas razões de recurso, mas tão-somente
apontar logicamente aqueles em que baseou seu íntimo
convencimento acerca da matéria.
Neste
sentido,
manifesta-se
a
jurisprudência:
"O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
Da fixação da pena
A pena foi fixada sob o seguinte
fundamento e merece reparo:
“Apurada a responsabilidade, passo a
dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos
artigos 59 e 68 do Código Penal.
Conforme fundamentado, o réu esta sendo
condenado pela prática do crime de furto, com incidência de três
qualificadoras (Artigo 155, §4o, I, II e IV, CP). Assim, a
qualificadora do inciso IV, será utilizada para fixar o parâmetro
mínimo e máximo dentro do qual a pena será dosada e, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
qualificadoras dos incisos I e II, serão valoradas, nessa fase, como
circunstancias negativas do crime.
Conforme F.A. de fls. 57/59 e certidão de
fls. 60/62 o réu ostenta uma condenação transitada em julgado
antes da data dos fatos (processo no 0000949-63.2018.8.26.0270),
a qual será utilizada exclusivamente para fins de reincidência, de
modo que majoro a pena base, apenas quanto ao delito de furto
qualificado, em 1/3 (um terço), a saber: 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, fixados no mínimo legal
unitário (artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do CP). Quanto ao crime
de corrupção de menores, a pena deve ser fixada no piso legal, a
saber: 01 (um) ano de reclusão (artigo 244-B, da Lei 8.069/90).
Na segunda fase da fixação da pena,
incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, bem como a agravante da reincidência.
Considerando
a
preponderância
da
reincidência mas, também, a superioridade numérica das
atenuantes, compenso as circunstancias, mantendo a pena
intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias multa, fixados no mínimo legal unitário (artigo 155,
§4o, incisos I, II e IV, do CP). Quanto ao crime de corrupção de
menores, a pena deve ser fixada no piso legal, a saber: 01 (um) ano
de reclusão (artigo 244-B, da Lei 8.069/90).
Na terceira fase, não há causas de
aumento ou de diminuição de pena a considerar.
Inocorrentes outras causas de modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
da pena, torno definitiva a pena fixada ao réu.
Em observância à regra insculpida no art.
70 do Código Penal, e tendo os crimes sido cometidos em concurso
formal, aplico a pena mais grave ao acusado, majorando-a em 1/6,
a saber: 03 (três) anos, 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15
(quinze) dias multa, fixados no mínimo legal unitário.
Considerando
a
pena
aplicada,
as
circunstâncias judiciais já analisadas e a reincidência do réu, a
pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto, por entender que é o único suficiente para correta
reprovação e prevenção do crime praticado.
Indevidas a conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da
pena, posto que o acusado é reincidente em crimes contra o
patrimônio e as suas condições pessoais não as aconselham (art.
44, inciso III e art. 77, inciso I do Código Penal)”(fls.136/138).
Da redução da pena-base
Devo
deixar
registrado
que
possuo
entendimento diverso no que tange o aumento da pena-base pelas
qualificadoras.
O fato de estarem presentes duas ou mais
qualificadoras, não justifica, por si só, a exasperação da pena, pois
estas circunstâncias já foram consideradas pelo legislador ao
majorar a pena em relação ao furto simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Nesse sentido:
"Em sede de furto biqualificado, a simples
circunstância objetiva de ter havido concurso de agentes e
rompimento de obstáculo não possibilita a fixação de pena acima
dos patamares mínimos, sendo que tal medida depende de
justificação e somente pode ocorrer nas hipóteses previstas em lei"
(TACRIM-SP - Ap. - Rel. Samuel Júnior -j. 13.11.1996- RJTACrim
34/281).
A
propósito,
enfrentando
hipótese
semelhante na Apelação Criminal 752029, figurando como relator o
Eminente Juiz Pires Neto, assim se pronunciou a 1a Câmara do
extinto TACRIM-SP: "...Nega-se provimento ao apelo do MP,
posto que como foi destacado pelo ilustre doutor Procurador de
Justiça oficiante, a só existência de duas qualificadoras do furto
não pode determinar, automaticamente, maior agravação da pena.
As penas cominadas para o furto qualificado não levam em conta a
existência de uma ou várias qualificadoras, não havendo por isso
amparo legal para autorizar a pretensão recursal da acusação. Por
outro lado, não se poderia considerar uma da qualificadoras do
furto como agravante genérica, porque, (ou o rompimento de
obstáculo ou o número de agentes) nem uma e nem outra está
relacionada nos artigos 61 e 62 do Código Penal, sendo evidente
que a agravação da pena não pode ser decretada sem expressa
previsão legal (nulla poena sine lege). (No mesmo sentido
Apelação Criminal 775377-9 da comarca de Andradina, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
relator o eminente Juiz Sérgio Pitombo e RJDTACRIM24/225 e
34/281)
Assim, as circunstâncias desfavoráveis e
passo a redimensionar a pena, somente em relação ao delito de furto
qualificado.
- Artigo 155, §4o, incisos I , II e IV, CP
Na primeira fase fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase o réu é
reincidente
(fls.61,
ref,
proc.no0000949-63.2018.8.26.0270),
conquanto, presente as atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea, compenso-as, permanecendo a pena no
mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa. mo prevista no artigo 65, inciso
I, 1a parte (agente menor de 21 anos na data do fato), mantenho a
pena como acima fixada, em 02 (dois) anos de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há causas
de aumento ou de diminuição de pena a considerar.
Caracterizados os delitos, reconhecido o
concurso formal entre a corrupção de menores e o furto qualificado,
aplica-se à pena do furto qualificado - porque constitui o delito mais
grave (art.7o, do CP)-, o percentual de 1/6 (um sexto), em razão de
terem sido dois os delitos praticados.
Desse
modo,
resulta
a
reprimenda
definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
regime aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Da alteração do regime
Quanto ao regime prisional, por ser o
acusado reincidente, mantenho o semiaberto, tal como fixado na r.
sentença
É que o regime de cumprimento de pena é
fixado a partir das balizas previstas no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, que dizem respeito à quantidade de pena, à primariedade do
agente e às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código
Penal.
Vale registrar que a reincidência, por si só,
conduz, necessariamente, à imposição de regime mais gravoso para
o início do cumprimento da pena, diante da interpretação conjunta
dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
"HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO
TENTADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU
REINCIDENTE.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
OBRIGATORIEDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Ao condenado reincidente que teve consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e
cuja pena imposta foi inferior a quatro anos de reclusão, como na
espécie, aplica-se o regime prisional semiaberto, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3.o, do Código
Penal. 2. A reincidência em crime contra o patrimônio (art. 157,
caput, do Código Penal), impede a concessão do benefício da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal. 3.
Ordem de habeas corpus denegada." (STJ, HC 246124/SP,
Relatora Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 02/10/2012, p. DJe
09/10/2012).
Outro não é o teor do enunciado da
Súmula 269, do STJ, in verbis:
"Súmula 269. É admissível adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais."
In casu, o apelante teve as circunstâncias
judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas em seu favor
(tanto é que a pena-base foi fixada no mínimo legal), sendo, porém,
reincidente (possuindo condenação anterior pela prática do crime de
furto simples), conforme se vê na F.A. fls.61. Assim, considerando
que a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta é inferior a 04
(quatro) nos de reclusão, deve ele iniciar seu cumprimento no
regime semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, b e § 3o, do Código Penal
e Súmula 269 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
Deixo de conceder ao acusado os
benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e o sursis, em face de sua reincidência, não se
revelando tais medidas socialmente recomendáveis no caso
concreto.
Registro que, não é somente a reincidência
específica que impede a fixação do regime aberto ou a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
bastando que seja reincidente para que as benesses não se mostrem
socialmente recomendáveis, nos termos dos artigos 33 e 44 do CP.
Note-se que, a condenação anterior foi
pelo crime de furto simples, voltou a praticar crime de natureza
patrimonial, o que definitivamente não enseja a substituição, por
não ser socialmente recomendado e pela sanção imposta
anteriormente não ter cumprido sua finalidade preventiva.
Á propósito:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE
DA
CONDUTA
-
INOCORRÊNCIA
-
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
-
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO SOCIAL E DA
SUFICIÊNCIA
PARA
APLICAÇÃO
DO
INSTITUTO
-
CONDENAÇÃO MANTIDA. O delito de porte ilegal de arma é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No35485
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501504-06.2018.8.26.0270
ITAPEVA
mera conduta, motivo pelo qual não há necessidade de verificação
de resultado para que a conduta seja típica. O simples fato de
portar arma de fogo de uso restrito sem autorização configura o
crime em questão, que, em razão de ser crime de perigo abstrato,
prescinde de demonstração de lesividade concreta a bem jurídico.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos imposta a reincidente não específico, quando
ficar demonstrado que a aplicação do benefício não é socialmente
recomendável e nem suficiente". (TJMG - Apelação Criminal
1.0024.13.164590-5/001, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite , 1a
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2018, publicação da
sumula em 29/08/2018).
Portanto, a d. Magistrada a quo agiu
acertadamente, não se podendo cogitar a substituição pleiteada.
3
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Igor Lima Santos, para afastar
a circunstância desfavoravel e reduzir a pena para 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, mantendo-se no mais, a r. sentença, por seus próprios e
juridicos fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator